Tribunal: TJDFT
Processo: 0025719-23.2011.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição da ré em face do crime de estelionato quando a prova produzida na fase judicial não firma a convicção da autoria que se pretende atribuir, havendo fundada dúvida, sobretudo porque as vítimas não reconheceram a acusada em Juízo como uma das pessoas envolvidas na dinâmica delitiva.
2. Recurso conhecido e desprovido.